Tribunal: TJDFT
Processo: 0700511-45.2020.8.07.0014
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DESACATO. EMBRIAGUEZ. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RESISTÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DE RESISTÊNCIA ATIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O uso de vocábulos desrespeitosos e agressivos em desprestígio a funcionários públicos no exercício de suas funções tipifica o crime de desacato previsto no artigo 331 do Código Penal.
2. A embriaguez voluntária não afasta ou diminui a culpabilidade criminosa, haja vista vigorar no ordenamento pátrio a teoria da “actio libera in causa”, pela qual se o indivíduo foi livre na ação de ingerir bebida alcoólica a ele são imputados os crimes e contravenções praticados sob os efeitos de tal ingestão voluntária (artigo 28, inciso II, do Código Penal).
3. Na resistência ativa, conduta típica, o agente ameaça ou emprega violência contra o executor do ato legal. Já na resistência passiva, conduta atípica, não há emprego de força contra o executor do ato legal, embora o agente possa resistir fisicamente, por exemplo: fugir, cuspir, esconder as mãos ou debater-se para evitar ser algemado.
4. Diante de dúvida razoável quanto à reação e dolo da apelante, se consistiu em resistência passiva ou ativa, a absolvição, com fulcro no artigo 386, incisos VII, do Código de Processo Penal, e no princípio do “in dubio pro reo”, é medida que se impõe.
5. Recurso parcialmente provido.